Tribunal: TJES
Processo: 0001844-65.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001844-65.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: IANCA MESQUITA RAMOS

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECOTE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA MINORANTE. VIABILIDADE. VARIEDADE E QUANTIDADE DE DROGA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
Decote do benefício do tráfico privilegiado
. Ações penais em curso não são hábeis para configurar a dedicação da ré às praticas criminosas, tampouco a mera quantidade da droga apreendida pode ser óbice para a concessão do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, razão pela qual não é possível decotá-lo.

2.
Redução da fração da minorante do tráfico privilegiado
. A variedade e a expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida com a ré, pode ser sopesada para a fixação da fração referente ao tráfico privilegiado, uma vez que demonstram que a acusada já está começando a se dedicar à traficância, o que impede a concessão do benefício em sua fração máxima. Precedentes do c. STJ e deste e. TJES.

3. Redimensiona-se a sanção corpórea e pecuniária imposta à ré, mantendo-se o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

4. Recurso a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0001844-65.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: IANCA MESQUITA RAMOS
Advogado do(a) APELADO: NEIVA COSTA DE FARIAS - ES18128

RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da sentença de id. 9021106, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou a ré Ianca Mesquita Ramos, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Nas razões de id. 9021116, o órgão ministerial, pleiteia o decote da minorante do tráfico privilegiado ou, subsidiariamente, que seja aplicado em seu patamar mínimo.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que, no dia 07 de setembro de 2023, policiais militares que faziam patrulhamento de rotina na região da Vila do Riacho, no município de Aracruz, foram informados de que havia uma mulher praticando tráfico de entorpecentes perto do cemitério do bairro, que estava vestida com casaco verde e short jeans e que possuía uma tatuagem no pescoço.

Ao chegarem no local, avistaram a apelante e o nacional George de Jesus Oliveira, sentados no banco ao lado do cemitério e, ao realizarem a busca pessoal, nada de ilícito encontraram com “George”. Já na bolsa que pertencia à acusada havia 13 (treze) papelotes de “crack”, contendo 22 pedras, 04 (quatro) buchas grandes de “maconha”, 16 (dezesseis) buchas menores da mesma substância, 26 (vinte e seis) pinos de “cocaína”, 01 (um) cigarro de “maconha” e R$ 751,75 (setecentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos), em espécie.

Feitas essas considerações, passo a analisar os pedidos formulados pelo Ministério Público.

Quanto ao decote da minorante do tráfico privilegiado
, em que pesem os judiciosos argumentos do órgão ministerial, destaco que ações penais em curso não são hábeis para configurar a dedicação da ré à praticas criminosas, tampouco a mera quantidade da droga apreendida pode ser óbice para a concessão do benefício.

No entanto, a variedade e a expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida com a ré, pode ser sopesada para a fixação da fração referente ao tráfico privilegiado, uma vez que demonstram que a acusada já está começando a se dedicar à traficância, o que impede a concessão do benefício em sua fração máxima.

Nesse sentido, são os precedentes do
c. STJ
(AgRg-AgRgHC 766.736; Proc. 2022/0269169-0; SC; Rel.
Min. Jesuíno Rissato
; DJE 29/11/2022) e deste
e. TJES
(APCr 0000357- 12.2018.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel.
Des. Adalto Dias Tristão
; DJES 21/11/2022).

Não obstante o órgão ministerial tenha
pedido a fixação da fração no patamar mínimo
, entendo como razoável e proporcional às circunstâncias fáticas, reduzir a pena em 1/3 (um terço), em razão da presença da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Assim, considerando a pena intermediária de 05 (cinco) anos de reclusão, torno
definitiva
a reprimenda em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

A fim de atender ao princípio da proporcionalidade, elevo a sanção pecuniária para
340
(trezentos e quarenta) dias-multa.

Conservo o regime inicial aberto, bem como a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos, conforme determinado em primeiro grau.

Diante do exposto,
DOU
PARCIAL

PROVIMENTO
ao apelo do Ministério Público, para redimensionar a pena da acusada para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituindo-a por 02 (duas) restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da execução penal, e ao pagamento de 340 (trezentos e quarenta) dias-multa.

É como voto.

Em tempo, fixo os honorários da advogada dativa da apelada em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), pela atuação em segundo grau.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para dar parcial provimento ao recurso.